Tribunal: TJSP
Processo: 1047799-96.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Demora por parte da Administração Pública quanto à expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço – Caracterizada ofensa ao direito líquido e certo – Direito de obtenção de certidão, nos termos do art. 114 da Constituição Estadual – Sentença concessiva da ordem em parte mantida – Reexame necessário desprovido."